Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701905-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATA TELES DUTRA 00762457139 AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHONATA TELES DUTRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0716162-02.2020.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à exclusão, na plataforma da agravada, de anúncios de produtos de autoria intelectual da parte agravante. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 18/03/2021, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. Eis o teor da sentença: Dispensado o relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei no 9.099/95. A parte autora, embora intimada da audiência designada, deixou de comparecer e de apresentar justificativa legal ou tempestiva, dando, assim, causa à extinção do feito por sua desídia. Desta forma, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I da Lei no 9099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, com fundamento no parágrafo 2o do artigo retro citado. P.I. Sem prejuízo, comunique-se ao ilustre Relator do Agravo de Instrumento (Informações sobre o Agravo 0701905 95.2020.8.07.9000). Após, arquivem-se. Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante, caso queira, deve-se valer de outro recurso cabível para impugnar a sentença ora publicada, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 15:04:40. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator